Tribunal: TJPA
Processo: 0015651-59.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015651-59.2017.8.14.0051
APELANTE: MANFEROLI LTDA - ME

APELADO: M O CONSTRUTORA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015651-59.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: MANFEROLI LTDA - ME
ADVOGADO: ERICK ROMMEL GOMES COTA – OAB/PA 13.881
APELADA: M O CONSTRUTORA EIRELI - ME
ADVOGADO: LEONARDO ALMEIDA SIDONIO – OAB/PA 15.179-B
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA PORTADORA. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES FUNDADAS EM RELAÇÕES PRETÉRITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Em detida análise, verificou-se que a exordial dos Embargos à Execução aforada protesta por produção de provas, inclusive testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da Construtora Apelada, com o objetivo de comprovar a alegada má-fé da empresa recorrida, e consequente realização de negócio jurídico simulado.
2. O Juízo de origem ao rejeitar os Embargos, julgou antecipadamente a lide e, dentre os fundamentos aplicou a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé (id. 2618540),
sem, contudo, oportunizar à parte Apelante a comprovar se o requisito da boa-fé restaria ausente.
3. Afigurando-se como ponto controverso a alegada má-fé da Apelada, deve ser oportunizado a produção de provas, requerida pela Apelante na exordial, como corolário do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015651-59.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: MANFEROLI LTDA - ME
ADVOGADO: ERICK ROMMEL GOMES COTA – OAB/PA 13.881
APELADO: M O CONSTRUTORA EIRELI - ME
ADVOGADO: LEONARDO ALMEIDA SIDONIO – OAB/PA 15.179-B
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MANFEROLI LTDA-ME objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgando extinto o processo com resolução do mérito, rejeitou Embargos à Execução apresentados pelo Apelante em face de M O CONSTRUTORA EIRELI-ME, ora Apelado.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2618541, sustenta a recorrente, que a propositura da Ação de Execução, correspondente ao processo nº 0006246-96.2017.8.14.0051, teve por objeto a cobrança de 5 (cinco) cheques obtidos por meio de negócio jurídico simulado.
Prossegue afirmando, que o verdadeiro interessado na execução dos cheques seria o terceiro WANDERLEY FERREIRA ARRAES, que teria emprestado à Apelante valores a juros exorbitantes, em prática de agiotagem, obrigando-a na entrega de “cheques em branco” como garantia. Enquanto, o terceiro, simulando transação comercial inexistente, repassou os cinco cheques à empresa Apelada, para formalizar a execução, não havendo nos autos, qualquer documento que comprove a existência da transação comercial, descumprindo, assim, o disposto nos arts. 320 e 321do CPC-15. Pugna pela realização de audiência de instrução, para a comprovação da alegada simulação, existente entre a Apelada e o terceiro WANDERLEY FERREIRA ARRAES, sob pena de ofensa do art. 920, inciso II do CPC-15.
Regularmente intimada, a Apelada deixou de apresentar Contrarrazões (id. 2618542).
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 07 de julho de 2020
.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 2618541.
II.
DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia em analisar se houve equívoco na sentença que rejeitou Embargos à Execução apresentados pela Apelante, julgando extinto o processo com resolução do mérito, sem entretanto, realizar audiência de instrução, para a comprovação da alegada simulação, existente entre a Apelada e o terceiro WANDERLEY FERREIRA ARRAES, em ofensa do art. 920, inciso II do CPC-15.
Adianto assistir razão à Apelante.
Em detida análise, verificou-se que a exordial dos Embargos à Execução aforada protesta por produção de provas, inclusive testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da Construtora Apelada, com o objetivo de comprovar a alegada má-fé da empresa recorrida, e consequente realização de negócio jurídico simulado.
O Juízo de origem ao rejeitar os Embargos, julgou antecipadamente a lide e, dentre os fundamentos aplicou a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé (id. 2618540),
sem, contudo, oportunizar à parte Apelante a comprovar se o requisito da boa-fé restaria ausente.
Afigurando-se como ponto controverso a alegada má-fé da Apelada, deve ser oportunizado a produção de provas, requerida pela Apelante na exordial, como corolário do contraditório e da ampla defesa.
Ressalte-se que não houve qualquer fundamentação do
decisum
apta a motivar a realização do julgamento antecipado da lide no presente caso, tendo-se limitado o Julgador a afirmar: “
inicialmente, verifico que é caso de julgar prontamente o feito, eis que, como já dito, a parte embargada já se manifestou inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório e/ou ampla defesa
”.
Quanto à possibilidade de apresentação de exceções fundadas em relações pessoais ao portador de má-fé, dispõe de forma clara a Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque) em seu art. 25:
In verbis
:
Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores,
salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.
(grifo acrescentado)
Quanto
a produção de provas requeridas pela Apelante na exordial, como corolário da ampla defesa e do contraditório,
colaciono a jurisprudência pátria.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À PENHORA. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA.
SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PREJUÍZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009160169, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 13-02-2020) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71009160169 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 13/02/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA
.
I - É cediço que partes possuem o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. II - Não se encontrando a causa madura para julgamento, deve ser oportunizada a produção de provas com relação aos pontos ainda não esclarecidos, nos termos do art. 370, do CPC. III - Da análise do caso, resta configurado o cerceamento do direito de defesa da parte autora/apelante quando não apreciado o requerimento de produção de provas, julgando o magistrado prematuramente o processo, razão pela qual impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00225535220188090113, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2019)
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. TÍTULO NÃO COLOCADO EM CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO, DE VÍCIO NA EMISSÃO DO TÍTULO E DE MÁ-FÉ NO SEU PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES AO INDFERIMENTO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO
. (Recurso Cível Nº 71008463887, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/04/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008463887 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 29/04/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019)
Assim, antes da prolação da sentença, deveria o Magistrado ter concedido às partes a oportunidade de produzir as provas que possam demonstrar as alegações por ela realizadas ou fundamentar a realização de julgamento antecipado da lide, não o fazendo, resta configurado o cerceamento de defesa.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM CARATER PRIORITÁRIO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020